Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA. EFEITOS DA REVELIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade.
2. No caso dos autos, embora citado, o Réu não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia. Possível a aplicação da regra prevista no art. 344 do CPC, pois os argumentos deduzidos não se amoldam as hipóteses previstas no dispositivo legal.
3. Ainda que assim não fosse, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para conceder os benefícios da gratuidade de justiça.